Tribunal: TJBA
Processo: 0500619-93.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500619-93.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GILMARA SENA DAS MERCES SILVA

Advogado(s): BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, PAULO CONCEICAO BRITO, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, MATEUS CARDOSO COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI SOB AS ALEGAÇÕES DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU A TESE FORMULADA E SUSTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA SESSÃO PLENÁRIA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. RESPEITO À SOBERANIA DO JÚRI. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE ERROS NA DOSIMETRIA. REANÁLISE DA DOSIMETRIA POR ESTE JUÍZO, RESTANDO EVIDENCIADA A ASSERTIVIDADE DA REPRIMENDA FIXADA PELO JUÍZO PRIMEVO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA, PARA QUE SEJAM APRECIADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POSITIVAS INERENTES À APELANTE. NÃO CONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS POSITIVAS JÁ EXAMINADAS, COTEJADAS E RECONHECIDAS PELO JUÍZO
A QUO
, EVIDENCIANDO AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. PREQUESTIONAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS INVOCADOS. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE VENTILADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM ESTEIO PARCIAL NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I – Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto por Gilmara Sena das Mercês Silva contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, que a condenou pela prática de homicídio qualificado em relação à vítima Edson da Silva, com pena de 23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. A Defesa sustenta a nulidade da Sessão do Tribunal do Júri sob a alegação de contrariedade às provas dos autos e ante a negativa de autoria. Superados tais questionamentos, pleiteia a nulidade em virtude dos erros na dosimetria. Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria para reconhecer as circunstâncias judiciais positivas relacionadas à Apelante.

3.
Em sede de contrarrazões, o Ministério Públ
ico
requereu o desprovimento do recurso e prequestionou
disposições normativas
.

II –
Questões em discussão
:

4
.
A controvérsia reside em verificar: (i) se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) se existem provas da autoria delitiva; (iii) se existem erros na dosimetria da pena; (iv) se as circunstâncias judiciais favoráveis à Acusada foram consideradas pelo Juízo de 1º Grau; (v) o prequestionamento formulado pelo
Parquet
.

III –
Razões de decidir
:

5
.
Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas, respectivamente, pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal (PJe Mídias) e pelo Laudo de Exame Cadavérico (id. 73919661, fls. 188-194 e id. 73919659, fls. 01-03).

6. Ao exame dos autos, nota-se que os Jurados acolheram a tese apresentada na exordial acusatória e sustentada pelo Parquet durante todo o transcurso da instrução criminal, em relação à vítima Edson, absolvendo a Apelante somente das acusações relativas à vítima Yasmin. Inviável, portanto, a tese de que a decisão do Júri foi contrária às provas dos autos.

7.
Inexistência de falhas no cálculo dosimétrico
, sendo as imputações devidamente fundamentadas
.
Na 1ª fase,

a
fixação da pena-base acima do mínimo legal se deu devido ao elevado grau de reprovabilidade da Apelante, que extrapolou o tipo penal
. Na 2ª fase, à mingua de atenuantes, as agravantes foram assertivamente impostas pelo Juízo de 1º Grau. Na 3ª Fase, ausentes as majorantes e minorantes, restou mantida a pena definitiva em
23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado.

8. As circunstâncias judiciais positivas
associadas à Acusada (
bons antecedentes e boa conduta social da Ré
)
, foram reconhecidas pela Magistrada
a quo
quando da prolação da sentença,
inexistindo interesse recursal na insurgência defensiva, razão pela qual esse pleito não deve ser conhecido.

9
. Suficientemente ventilada toda a matéria, constata-se a inexistência de qualquer ofensa aos dispositivos de lei invocados pelo
Parquet
, em sede de contrarrazões.

IV–
DISPOSITIVO E TESE
:

10
.
Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, nessa extensão, DESPROVIDO, com esteio parcial no Parecer da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500619-93.2016.8.05.0001 da Comarca de
SALVADOR/BA
, sendo Apelante
GILMARA SENA DAS MERCES SILVA
, e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE

e, na extensão conhecida,

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.